Tribunal: STF
Processo: RE 177839
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
REVISÃO  DE VENCIMENTOS -  REPOSIÇÃO CONSIDERADAS A URP
DE  FEVEREIRO DE  1989 (26.05%)  E AS  PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O
CITADO  MES E O DE OUTUBRO DE 1989. Até o advento da Lei n. 7.730, de
31  de janeiro de 1989,  resultante da conversão da Medida Provisoria
n. 32, de 15 do mesmo mes, salarios, vencimentos, soldos e benefícios
devidos  a servidores  civis  e militares  ou  por morte  destes eram
reajustados  mensalmente pela Unidade  de Referencia de Preços (URP),
calculada  em face  a variação do  Indice de  Preços ao Consumidor no
trimestre  anterior e aplicada nos  subsequentes - artigos 3. e 8. do
Decreto-Lei  n. 2.335/87. A Lei  n. 7.730/89, porque editada antes do
inicio  do mes  de  fevereiro de  1989,  apanhou as  parcelas  a este
correspondentes,  não  se  podendo cogitar  de  retroação.  O periodo
pesquisado para o efeito de fixação do indice alusivo ao reajuste não
se  confunde com o elemento temporal referente a aquisição do direito
as parcelas a serem corrigidas.